Tribunal: TCU
Processo: 002.626/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 871/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência à Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 145/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) fixação de prazo uniforme de 30 dias corridos para entrega dos equipamentos em diversas localidades da Região Norte, que possuem distinção logística ligada aos diversos modais de transporte regional (aéreo, terrestre e fluvial), a afetar os prazos e os custos de entrega e, assim, a análise e formulação das propostas, com efeito potencial de restringir a competividade e violar o caput do art. 31 da Lei 13.303/2016 e a jurisprudência do TCU ( Acórdão 8117/2021-TCU-Primeira Câmara ; 584/2004-TCU-Plenário; e 186/2010-TCU-Plenário); c.2) previsão de critérios de desempate (item 7.9 do edital) de forma parcialmente dissonante com o disposto no art. 55 da Lei 13.303/2016, particularmente seus incisos I e III; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Caixa Econômica Federal e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 002.626/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Caixa Econômica Federal - CN Contratações - Cecot/BR. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.